Tribunal: TJBA
Processo: 0007015-19.2008.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007015-19.2008.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA GIANE MACIEL PONTES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
MARIA GIANE MACIEL PONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR. ART. 485, VI, DO CPC. INAPLICABILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ARTIGOS 921 E 924 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ante a inércia da parte autora em promover o prosseguimento do feito. A parte apelante sustenta que tal fundamento não se aplica à fase executiva, pleiteando a cassação da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão da inércia do credor; (ii) estabelecer se, na hipótese de inércia do exequente, deve ser determinado o arquivamento provisório dos autos com início do prazo da prescrição intercorrente, conforme os arts. 921 e 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, VI, do CPC trata da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, aplicável apenas na fase de conhecimento e antes do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença, como no caso em apreço, não há falar em ausência de interesse processual que justifique a extinção sem julgamento de mérito.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a fase de cumprimento de sentença não configura nova ação autônoma, de modo que a inércia do credor nessa etapa não autoriza a extinção sem resolução de mérito, mas sim o arquivamento provisório dos autos, nos termos dos arts. 921, §§1º a 4º, e 924, V, do CPC.

5.
O arquivamento é medida adequada para resguardar o direito do exequente, dando início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, e evitando supressão indevida de seu direito de execução, conforme reconhecido pelos tribunais em casos análogos.

6.
A sentença recorrida, ao extinguir o processo com base no art. 485, VI, do CPC, incorreu em error in judicando e deve ser cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
, para cassar a sentença fustigada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A inércia do credor na fase de cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. Na hipótese de inércia do exequente, a providência processualmente adequada é o arquivamento provisório dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921 e 924, V, do CPC.

3. A extinção da execução apenas se justifica após o decurso do prazo prescricional, devidamente certificado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e §3º; 921, §§1º a 4º; 924, V; 98, §3º; 1.026, §2º. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 0002391-68.2006.811.0087, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023, DJe 31.05.2023. TJ-PR, APL 0003060-60.2000.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 14.03.2022, DJe 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007015-19.2008.8.05.0230
, em que figuram como apelante
ELISANGELA GOMES DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.